Tribunal: CARF
Processo: 10920.004102/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004102/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
DEJANIRA ENEDINA DE AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Somente o proprietário ou mesmo usufrutuário do imóvel pode ser o
beneficiário dos frutos do mesmo.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004102/2010-56
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-73.859 -
11a Turma da DRJ/RJO, fls. 155 a 161.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 21/10/2010, fls. 108/115, em
face da contribuinte acima identificada, no montante de R$ 86.806,74, sendo R$
43.475,11 de imposto, R$ 10.725,30 de juros de mora, calculados até 30/09/2010, R$
32.606.33 de multa proporcional calculada sobre o principal. Consistiram as infrações
apuradas na omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos termos do Relatório de Atividade Fiscal, (fls. 103/107). relativa ao
ano-calendário de 2007, cujas constatações principais destacaremos a seguir:
Omissão de Rendimentos de Aluguel
De acordo com as informações e documentos apresentados, corroborado pelos extratos
bancários juntados por cópia, a fiscalizada deixou de oferecer a tributação os
rendimentos recebidos de aluguel relativos ao imóvel locado à empresa Comercial
Salfer Ltda, no valor total de R$ 55.843.89, no ano-calendário de 2007.
Movimentação Financeira Incompatível
Após a análise da movimentação financeira da fiscalizada, a autoridade lançadora
excluiu os valores cuja considerou comprovada, conforme explicita em fl. 106. restando
sem a devida comprovação da origem, no ano-calendário de 2007, os valores que
totalizou mensalmente, conforme a seguir:

A multa de ofício de 75% aplicada está prevista no inciso I do art 957 do RIR/99.
Impugnação
Cientificada, por meio postal, do lançamento em 25/10/2010, a contribuinte, apresentou
sua impugnação às fls. 120/123, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

• O lançamento é improcedente, uma vez que o contrato de locação foi efetuado pelo
seu estabelecimento comercial, a pessoa jurídica DEJANIRA ENEDINA DE ÁVILA,
conforme cópia do contrato às fls. 124/128.
• Informa que os valores pagos a título de locação foram contabilizados na empresa de
DEJANIRA ENEDINA DE ÁVILA, CNPJ n° 83.393.744/0001-40 e pagas a
impugnante na forma de distribuição de lucros.
• De acordo com sua contabilidade o lançamento da locação tem a contra partida no
lançamento de distribuição do lucro e que mesmo sendo optante do SIMPLES
NACIONAL, mantém contabilidade.
• Quanto aos depósitos bancários, afirma que estes possuem origem comprovada e
portanto, requer o cancelamento do auto de infração.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Somente o proprietário ou mesmo usufrutuário do imóvel pode ser o
beneficiário dos frutos do mesmo.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, sem comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados
nessas operações, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 167 a 173, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

Em seu recurso voluntário, a contribuinte, sem apresentar argumentos ou
elementos de prova convincentes, demonstra insatisfações à autuação, com alegações similares
às apresentadas na impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância.
Por questões didáticas, analisaremos os termos recursais da contribuinte em
tópicos separados.
1 – DOS RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Nesta parte do recurso, a principal linha de defesa da contribuinte diz respeito aos
argumentos de que a contribuinte, pessoa física, locou o imóvel para a contribuinte pessoa
jurídica e esta sublocou para terceiros, cujos frutos foram transferidos para a recorrente em forma
de distribuição de lucros, conforme os trechos de seu recurso voluntário, a seguir transcritos:
3. Na verdade Egrégio Conselho, a autora possui um imóvel o qual restara utilizado pela
sua empresa individual, e que esta conforma demonstra a documentação já anexada aos
presentes, locara dito imóvel à empresa já referida, e os valores ali recebidos eram
contabilizados .
4 . Os documentos contábeis que já se juntara na instância primeira dão conta que os
valores dos alugueres houvera sido recebidos pela empresa individual da mesma.
5. Em que pese o respeito que se tem pela autoridade prolatora da decisão singular, não
se pode admitir que não haja condição de locação do imóvel pela pessoa jurídica da
recorrente, uma vez que existe a figura da SUB LOCAÇÃO. A PESSOA FÍSICA
LOCOU A PESSOA JURÍDICA e esta por sua vez locou o imóvel á empresa comercial
Salfer Ltda.
6. Importa salientar que os valores encontrados na conta corrente da recorrente, é
advinda de distribuição de lucros mensais, já que a empresa é optante pelo SIMPLES
NACIONAL, e pode usufruir desta prerrogativa. Assim não pode prosperar a alegação
de omissão de receitas.
Ao desarrazoar a recorrente, no tocante a esta parte do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, sem a
apresentação de novos elementos ou razões de defesa, ou mesmo sem apontar qualquer omissão,
razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os, como minhas razões de decidir, o que faço
com a transcrição dos tópicos relacionados da referida decisão, a seguir apresentados:
Infração - Omissão de Rendimentos Recebidos de Aluguéis
A interessada se defende desta infração sob a alegação de que quem de fato recebeu os
alugueis pagos pela empresa Comercial Salfer Ltda no valor total de R$ 55.843.89, no
ano-calendário de 2007, foi a sua empresa individual optante pelo SIMPLES.
Ocorre que para que a empresa pudesse locar o imóvel objeto desta locação, situado à
Rua Albano Schmidt n° 2.357 em Joinville/SC, este deveria ser de sua propriedade ou
no mínimo ser usufrutuária do imóvel, fato este que não ficou caracterizado nos autos.
De acordo com a declaração de bens da impugnante, fl. 08, o imóvel lhe pertence, e
consequentemente, é a beneficiária dos frutos produzidos pelo bem.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

É irrelevante o fato de ter alegado que a contabilidade espelha o contrato de aluguel
apresentado, ainda que tivesse apresentado a referida contabilidade, visto que somente a
impugnante poderia dispor deste imóvel e, portanto, ser a beneficiária de seus frutos.
Mantenho a autuação de acordo com o art 49 do RIR/99 citado no Termo de Verificação
Fiscal de fl. 104.
2 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL
Ainda, segundo a recorrente, todos os valores de sua movimentação financeira
foram provenientes dos lucros distribuídos pela sua empresa que era optante do SIMPLES e que
fazia a distribuição mensal dos lucros, além dos já mencionados valores recebidos a título de
aluguel proveniente da pessoa jurídica, ambos contabilizados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição de trechos do recurso voluntário onde estas
alegações são apresentadas:
7. Alega ainda a recorrida que fora constatada movimentação financeira incompatível,
no entanto não se referiu a qual movimentação, É de se observar, que a distribuição de
lucros de uma empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, pode distribuir lucros
mensalmente, é que ocorreu com o recorrente, que recebida os valores em seus
negócios, e transferia para a sua conta corrente pessoa física, o produtos dos seus lucros,
nestes incluindo os alugueres recebidos.
Entende ainda de modo equivocado a autoridade singular, quando afirma que é
irrelevante quando a contabilidade espelha o contrato de locação apresentado. Daí se
entende Egrégio Conselho que muito embora tenha a recorrente contabilidade
devidamente formalizada, esta fera desprezada pela autoridade notificante, corroborada
pela autoridade singular ao julgar o presente processo. Destarte em momento algum
houve OMISSÃO DE RENDIMENTOS, eis que todos os valores se encontram no bojo
da contabilidade da empresa da recorrente. Data vénia não se pode aqui aplicar a
presunção legal, porque esta não ocorre, já que os valores recebidos relativo aos
alugueres estão todos demonstrados na contabilidade da recorrente.
De antemão percebe-se que a recorrente não entendeu os motivos que levaram à
autuação, pois, a fiscalização, de posse da informação sobre os valores depositados nas contas
bancárias da contribuinte, intimou-a a justificar a origem dos referidos depósitos, porém, a
contribuinte não apresentou os elementos necessários à comprovação nos termos da legislação
vigente.
Portanto, considerando a falta de comprovação dos depósitos efetuados nas contas
bancárias da recorrente, conjugada com a falta de apresentação de argumentos ou elementos
desmerecedores da autuação, entendo que agiu certa a decisão recorrida ao manter a autuação
que resultou no processo em debate.
No caso, em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a
respeito da matéria, onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário,
cabe ao contribuinte.
Uma vez que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois, comprovou o crédito
dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e o mesmo não comprovou, entendo que
foi correta a ação da fiscalização.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Vale lembrar que a presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96 autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal
verificar a ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos
valores. A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever
invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, não merecem prosperar as alegações da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004102/2010-56

Fl. 183
DF CARF MF
Original